Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712750-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: ADELSON VIANA DA SILVA, JORGE KIMURA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Convicta Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 45799469) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 45280401). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO